Tribunal: TCU
Processo: 025.435/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 1.926/2022-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Fruet, a respeito de possível violação do princípio da transparência pela ausência de disponibilização dos dados necessários ao controle da legalidade e da legitimidade do uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) pelas autoridades federais listadas no Decreto 10.267/2020.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 1926/2022-TCU-Primeira Câmara , que apreciou representação a respeito de possível violação do princípio da transparência devido à ausência de disponibilização dos dados necessários para o controle da legalidade e da legitimidade do uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), por parte das autoridades federais listadas no Decreto 10.267/2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.